Tribunal: TJDFT
Processo: 0721052-93.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI No 10.826/2003. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. CONTEXTO FÁTICO DE EFETIVO PERIGO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003, à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa. A Defesa pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, III, do CPP, sob alegação de atipicidade material da conduta, ao argumento de aplicação do princípio da insignificância, diante da apreensão de uma munição calibre .380 intacta e dois estojos deflagrados, desacompanhados de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a posse de uma munição intacta e dois estojos deflagrados, desacompanhados de arma de fogo, em contexto envolvendo réu reincidente e com indícios de prévia utilização do armamento, autoriza o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, laudo pericial que atesta a eficiência da munição para deflagração e pelos depoimentos judiciais dos policiais civis, corroborados pela confissão do réu.
4. Os depoimentos dos policiais, firmes e coerentes, gozam de presunção de legitimidade e credibilidade quando prestados no exercício da função pública e em consonância com os demais elementos probatórios.
5. O réu confessa que adquiriu e utilizou arma de fogo calibre .380, que efetuou disparos acidentais — inclusive em sua residência — e que mantinha munição em casa sem autorização legal, evidenciando contexto fático que ultrapassa a mera posse inofensiva.
6. Embora os Tribunais Superiores admitam, em hipóteses excepcionais, a aplicação do princípio da insignificância em casos de ínfima quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, exigem-se, cumulativamente, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.
7. A reincidência do réu afasta, por si só, os requisitos necessários ao reconhecimento da bagatela, conforme precedentes do TJDFT e do STJ, pois evidencia maior reprovabilidade da conduta e periculosidade social.
8. A conduta de possuir munição em contexto no qual houve efetivo acesso e utilização de arma de fogo, com disparos comprovados por estojos deflagrados e dano a objeto na residência, revela perigo concreto à incolumidade pública, reforçando a tipicidade material do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.